Tribunal: STF
Processo: ARE 1291678
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 10, fl. 11):
    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. I - REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS COM BASE NO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    I. PARCELAMENTO IRREGULAR. DIFERENÇAS DEVIDAS. A revisão geral anual dos vencimentos e subsídios do servidor público possui previsão constitucional (artigo 37, inciso X, da Constituição Federal) e deve ser estabelecida por meio de lei específica.
    II. PARCELAMENTO IRREGULAR. DIFERENÇAS DEVIDAS. Na espécie, o parcelamento imposto ao reajuste anual da remuneração dos servidores públicos maculou a sua finalidade, na medida em que não recompôs as perdas salariais asseguradas pela Carta da República, uma vez que não corrigiu o valor nominal da moeda no instante do pagamento, pelo contrário, o lançou ao futuro.
    III. LEIS ORÇAMENTÁRIAS. DESPESAS COM PESSOAL. É pacífico o entendimento jurisprudencial, segundo o qual os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial aqueles relacionados às despesas com pessoal no âmbito do serviço público, não podem ser opostos pela Administração para justificar o descumprimento dos direitos subjetivos dos servidores.
    IV. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. Conforme restou decidido pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, e do Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sobre os valores devidos aos autores deverá incidir correção monetária e juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
    V. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. LIQUIDAÇÃO. Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.
    REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” 
    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o julgado ofendeu os arts. 37, X; e 169, § 1º, da Carta da República, bem como o Tema 19 da repercussão geral. Sustenta, em suma, que (a) o parcelamento do reajuste é constitucional, pois a norma constitucional do art. 37, X “não abarca qualquer comando no sentido de que os entes federados precisam: i) observar um índice predeterminado e único para esse fim; ii) fazer a reposição inflacionária de uma só vez” (Vol. 13, fl. 11); e (b) “o TJGO, ao determinar o pagamento de diferenças sem qualquer previsão orçamentária, acabou por violar o artigo 169, § º, I, da CF/88”, pois “a concessão de aumento ou vantagem remuneratória ao funcionalismo público depende de lei específica e prévia dotação orçamentária, significa dizer, previsão na lei orçamentária anual” (Vol. 13, fl. 12).
    Em juízo de admissibilidade (Doc. 17), negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 280 do STF.
    No Agravo (Doc. 20), a parte agravante afirma que houve violação direta e frontal à Constituição, de modo que é desnecessária a análise de legislação infraconstitucional.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012. 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do recurso extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, essencialmente com base na interpretação de legislação local pertinente (Lei Estadual 17.597/2012), confirmou a sentença que condenara o Estado a pagar as diferenças remuneratórias decorrentes do parcelamento das revisões dos exercícios de 2011 a 2014, ocorridos por força das Leis 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014. 
    Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS LEGALMENTE DEFINIDOS. LEIS 4.620/2005, 5.144/2007 E 5.334/2008 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EFEITOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 989.494-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/2/2017)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS LEGALMENTE DEFINIDOS. LEIS ESTADUAIS 5.334/2008, 5.144/2007 E 4.620/2005. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 895.979-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2015)
    Quanto à discussão acerca da existência, ou não, de dotação orçamentária, a análise de tal questão demandaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente